Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-51.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo fraudulento - Termo de Ocorrência de Irregularidade - Documento que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Histórico que indica a existência de degrau de consumo condizente com expediente fraudulento - Débito que se afigura exigível – Impossibilidade, todavia, de se efetuar o corte no fornecimento de energia relativamente a débitos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo fraudulento - Termo de Ocorrência de Irregularidade - Documento que deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos de prova – Histórico que indica a existência de degrau de consumo condizente com expediente fraudulento - Débito que se afigura exigível – Impossibilidade, todavia, de se efetuar o corte no fornecimento de energia relativamente a débitos pretéritos, devendo a concessionária valer-se dos meios cabíveis para haver o recebimento de seu crédito – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-51.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes
SERGIO DONIZETE FERREIRA e CELSO APARECIDO FERREIRA, é apelado
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-51.2019.8.26.0129 - Casa Branca
2
VOTO No: 30416
APEL.No: 1000121-51.2019.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA
APTE. : SERGIO DONIZETE FERREIRA E OUTRO
APDO. : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
ENERGIA ELÉTRICA - Consumo fraudulento - Termo de
Ocorrência de Irregularidade - Documento que deve ser
analisado conjuntamente com os demais elementos de prova
Histórico que indica a existência de degrau de consumo
condizente com expediente fraudulento - Débito que se afigura
exigível Impossibilidade, todavia, de se efetuar o corte no
fornecimento de energia relativamente a débitos pretéritos,
devendo a concessionária valer-se dos meios cabíveis para
haver o recebimento de seu crédito Recurso provido em parte.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
156/163 que foi julgado improcedente o pedido formulado nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais movida pelos apelantes em
face da apelada, tendo sido revogada a liminar concedida a
fls. 55/57 e facultado à suplicada o levantamento dos
valores recolhidos a título de caução.
Os apelantes afirmam que a r. decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, a ilegalidade do
procedimento de apuração de irregularidade adotado pela
concessionária, realizado sem o acompanhamento deles, bem
como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na
hipótese dos autos, por se estar diante de consumidores
intermediários, sendo cabível a inversão do ônus da prova,
ante a evidente vulnerabilidade jurídica e econômica do
consumidor, diante do porte da concessionária de serviços
públicos.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
Antes do mais, deve ser dito que as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-51.2019.8.26.0129 - Casa Branca
3
suscitadas e as provas produzidas foram muito bem
analisadas e sopesadas e, como ali apresentadas, não
autorizam mesmo o acolhimento do pedido de declaração de
inexigibilidade de débito, tampouco o de indenização por
dano moral.
Com
efeito,
a
concessionária
prestadora
de
serviços de fornecimento de energia elétrica, ao constatar
irregularidades no relógio medidor, elabora termo de
ocorrência de irregularidade, consoante art. 129, I, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que deve ser analisado
conjuntamente com os demais elementos de prova.
É entendimento desta Câmara que, embora válido, o TOI,
analisado isoladamente, não se mostra suficiente para autorizar a
cobrança.
Nesses termos: “admite-se a prova do consumo fraudulento
de energia elétrica pela evolução dos registros constantes das
faturas” (ORIENTAÇÃO No 04 APROVADA NA SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2011
E PUBLICADA NO DJE EM 24.08.2011).
Assim, faz-se necessário comprovar a diferença considerável
de consumo.
No caso, o histórico de consumo constante nas
faturas
acostadas
à
inicial
indica
alterações
significativas do consumo de energia elétrica.
Tal fato, aliado à ausência de verossimilhança das
alegações dos apelantes, permite concluir pela existência
de fraude, inclusive porque eles também não impugnaram no
momento oportuno o quanto mencionado pela apelada a fls.
108/109, já que, instados a oferecer réplica, se quedaram
inertes (fls. 155).
Como muito bem salientado pela r. sentença:
“No presente caso, foi constatada a diferença de
consumo entre os diversos meses (vide fls. 28/40), seguiu-se
visita técnica da qual foi o consumidor avisado para
acompanhamento (fls. 25), oportunidade em que constatada a
fraude nos medidores (falta de lacres da caixa de medição e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-51.2019.8.26.0129 - Casa Branca
4
bloco de terminais (fl. 24), calculando-se, a partir daí, o
débito pela média de consumo.
A afirmação da parte autora de que a redução no
consumo teria ocorrido em virtude da falta de utilização dos
irrigadores não conta com nenhuma prova nos autos. E, a
pretendida aplicação das normas consumeristas - dentre as quais
se insere a inversão do onus da prova - já havia sido afastada
quando da prolação da decisão de fls.55.
Por fim, destaco que é nítida a discrepância no
consumo de energia nos meses em que perdurou a fraude nos
medidores (fls. 28/40).
Os próprios valores estampados nas faturas daqueles
meses deveriam ter chamado a atenção dos autores, o que
acarretaria a descoberta da fraude antes que o prejuízo se
avolumasse. O que não se há de permitir é o locupletamento
daquele que, causador ou não da fraude, se utiliza dos serviços
essenciais de fornecimento de energia elétrica.
Causa espécie a parte demandante sequer ter explicado
o porquê dos lacres de seus medidores terem sido rompidos, fato
incontroverso,
atribuindo
a
responsabilidade
de
vistoria
exclusivamente à concessionária, como não fosse de seu interesse
manter em ordem os medidores os quais, inegavelmente, são meios
para que possa desempenhar sua atividade, o que corrobora a
idéia de que tinha ciência sobre a irregularidade do consumo
apurado”.
Nesse contexto, não há dúvida de que os apelantes
se beneficiaram de forma indevida, pagando pelo consumo de
energia elétrica valor abaixo do efetivamente devido.
Por esta razão, estão mesmo obrigados ao pagamento
da diferença.
Contudo,
não
é
cabível
a
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica em função da cobrança por
débitos pretéritos, a título de recuperação de consumo,
devendo a medida de urgência concedida para esse fim tornar-
se definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-51.2019.8.26.0129 - Casa Branca
5
Assim é porque o corte de energia elétrica
presupõe o inadimplemento de conta atual.
Os débitos antigos, por sua vez, devem ser
cobrados por meio de ação ordinária, evitando-se, assim,
qualquer espécie de coerção ou constragimento ao usuário do
serviço, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que não
é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento
de energia elétrica por dívida pretérita, a título de
recuperação de consumo, em face da existência de outros meios
legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (REsp
662.204/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ
de 3/12/07; REsp 821.991/SP, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJ de 1o/6/06; REsp 1.076.485/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe de 27/3/09; AgRg no REsp 793.539/RS, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/09. 2. Segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é devida a
interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de
recuperação de consumo, após a constatação da existência de
irregularidade no medidor. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp 1016463/MA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
14/12/2010,
DJe
02/02/2011).
“ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
INADIMPLEMENTO.
DÉBITOS
ANTIGOS
E
JÁ
CONSOLIDADOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto
no art. 175 da Constituição Federal, prevê, nos incisos I e II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-51.2019.8.26.0129 - Casa Branca
6
do § 3o do art. 6o, duas hipóteses em que é legítima sua
interrupção, em situação de emergência ou após prévio aviso: (a)
por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; (b)
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade. 2. Todavia, quando se tratar de cobrança de
débitos antigos e consolidados, essa Corte firmou o entendimento
de que é indevida a interrupção de serviço essencial, devendo os
mencionados débitos serem cobrados pelas vias ordinárias de
cobrança. 3. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp
662204/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 259).
Diante destas considerações, a r. sentença deve
ser reformada em parte, para o fim de tornar definitiva a
tutela de urgência deferida a fls. 55/57, apenas com o fito
de impossibilitar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica por débitos pretéritos.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator